Tribunal: TJDFT
Processo: 0722550-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722550-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: DEISE WEBER ROCHA OTTONI EXECUTADO: UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por DEISE WEBER ROCHA OTTONI, contra despacho de ID 72817582, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva em mandado de segurança, impetrado por SINDJUS-DF - Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal, contra ato da Presidência desse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, reclamando o direito líquido e certo de permanecerem recebendo a rubrica ‘DIF.QUINTOS-DÉCIMOS-CJ03 (MSG 4325/95)’ por força de coisa julgada. (ID 72596091). Em suas razões recursais, o embargante alega ter o despacho incorrido em erro material ao determinar a intimação do Distrito Federal, quando, na realidade, a parte executada no cumprimento de sentença é a União Federal. Assim, requer a correção do despacho para o fim de constar a devida intimação da União Federal, nos termos do art. 535 do CPC. É o relatório. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). O erro material consiste em equívocos sem conteúdo decisório propriamente dito. Nesta via, pretende o embargante a correção de vício no despacho embargado, a fim de sanear o equívoco quanto à intimação do Distrito Federal, para constar a devida intimação da União Federal, nos termos do art. 535 do CPC. Com razão o recorrente. De fato, o polo passivo é a União Federal e, portanto, deve ser a destinatária da intimação para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução. Com essas considerações, ACOLHO os declaratórios de ID 73321345, para corrigir o vício encontrado no despacho impugnado (ID 72817582). Nesse sentido, integrando o dispositivo do despacho de ID 72817582, deve este ser entendido da seguinte forma: Intime-se a União, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09), nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2025 16:03:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador